Tribunal: TJMT
Processo: 1006814-82.2021.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006814-82.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE NILSON GOMES - CPF: 474.235.446-04 (APELADO), NELIO ALEXANDRE SAMUELSSON - CPF: 017.520.479-90 (ADVOGADO), ELOA KATIA SAMUELSSON - CPF: 017.611.261-80 (ADVOGADO), CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 07.701.775/0003-03 (APELANTE), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE IGP-M PELO IPCA – ONEROSIDADE EXCESSIVA EFETIVAMENTE DEMONSTRADA – FATORES EXTRAORDINÁRIOS SUPERVENIENTES – AUMENTO DESPROPORCIONAL DAS PARCELAS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrada efetivamente a onerosidade excessiva na parcela de financiamento imobiliário em razão de aumento desproporcional do IGPM, índice de correção monetária contratado, decorrente de fatores extraordinários, é autorizada a substituição pelo IPCA para a recomposição do valor da moeda no período de excepcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Revisional de Contrato julgada parcialmente procedente para:

1) revisar o contrato celebrado entre as partes e determinar a aplicação do IPCA como índice de correção monetária durante o período de março de 2020 a maio de 2022;

2) determinar o recálculo das parcelas referente ao período supramencionado e o abatimento no saldo devedor ou o reembolso no caso de quitação integral do contrato.

Tendo em vista que a parte requerente decaiu de parte mínima do pedido, custas e honorários advocatícios pela parte requerida, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa em virtude do indeferimento do pedido de produção de prova oral.

No mérito alega que não foi considerado o desconto de 22% sobre o índice de correção monetária das parcelas dos Contratos de Financiamento em discussão, o que comprovaria a inexistência de desequilíbrio contratual.

Argui que no período em que foi alterado o índice de correção houve também aumento dos insumos próprios da sua atividade comercial, e que o IGP-M é o mais utilizado para a atualização monetária das avenças, como consta inclusive na jurisprudência de todos os Tribunais, por isso não estão presentes os elementos da teoria da imprevisão.

Sustenta também que os lotes objeto da lide tiveram significativa valorização.

Busca a anulação da sentença ou, caso superada esta preliminar, a sua reforma para que seja mantido o índice de correção monetária convencionado.

Contrarrazões no ID. 216236965.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante pleiteia na inicial da demanda a alteração do índice de correção monetária (IGP-M) fixado em dois Instrumentos Particulares de Compra e Venda de Imóveis com Alienação Fiduciária em Garantia e outros Pactos firmados com a ré, uma vez que sofreu aumento expressivo de 2020 a 2022.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de produção de prova oral.

No entanto, a matéria tratada nestes autos é eminentemente de direito, e os documentos anexados são suficientes para formar o convencimento do julgador, sendo desnecessária a dilação probatória.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INTERDIÇÃO (INTERRUPÇÃO) DO FORNECIMENTO DE GÁS EM RESIDÊNCIA. OCORRÊNCIA DE DANO, DE PRECLUSÃO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA.

(...)

4. O magistrado, se entender suficientes as provas existentes no processo e reputar dispensável a produção de outras provas, pode julgar antecipadamente o pedido, sem que isso implique cerceamento de defesa. Precedentes.

5. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no AREsp n. 1.743.654/GO, Min. Maria Isabel Diniz Gallotti Rodrigues, Quarta Turma, julgamento em 13-12-2021, DJe de 15-12-2021).

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

No mérito, a apelante pugna pela manutenção do índice convencionado (IGP-M).

O entendimento pacificado no STJ é de que a mera pactuação do IGPM, ainda que no período da pandemia, não é ilegal nem abusiva. Dessa maneira, para a sua substituição é indispensável a demonstração efetiva de que foi substancialmente alterado.

O apelado mostrou o aumento de 780% desde a assinatura do Contrato em 2019 até agosto de 2021, já que naquela data era de 3,98%, e em 2021, de 31,12%, com isso a prestação de R$948,45 avançou para R$1.465,72 em apenas dois anos.

Também anexou aos autos tabela comparativa que revela que o acréscimo superou a inflação e o IPCA no mesmo período.

Assim, conforme artigos 317 e 478 do Código Civil, como se trata de contrato de execução continuada e está comprovado que, por motivos imprevisíveis, a prestação se tornou excessivamente onerosa, o julgador pode corrigi-lo a pedido da parte, para assegurar ao máximo o real valor da prestação.

Por consequência, a revisão determinada pelo Juízo de origem, com utilização do IPCA como índice de correção monetária apenas entre março 2020 e maio de 2022, com o recálculo das parcelas nesse intervalo de tempo, está em consonância com a legislação acima citada.

Nesse sentido:

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – IMOVEL URBANO - SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE IGP-M PELO IPCA – ALEGADA ONEROSIDADE EXCESSIVA – FATORES EXTRAORDINÁRIOS SUPERVENIENTES – PANDEMIA – ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO IMOBILIARIO – ALTERAÇÃO OBJETIVA DA BASE DO CONTRATO – EVENTO SUPERVENIENTE, IMPREVISÍVEL E INEVITÁVEL – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrada a ocorrência de evento superveniente, inevitável e imprevisível, consistente na situação de pandemia, que acarretou elevação excessiva na prestação do mútuo habitacional, possível a substituição do índice IGPM pelo IPCA, como índice de correção monetária da prestação do contrato de compromisso de compra e venda durante o período excepcional.

Recurso parcialmente provido”.
(TJMT, N.U 1015627-33.2022.8.11.0015, relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 18-10-2023, DJE de 20-10-2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESTITUIÇÃO INDÉBITO EM DOBRO – JUROS ACRESCIDOS AO IGP-M - FINALIDADE DO REFERIDO ENCARGO NÃO ESPECIFICADA – NULIDADE DA CLÁUSULA MANTIDA - SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DO IGP-M PELO IPC-A – POSSIBILIDADE – ONEROSIDADE EXCESSIVA PROVOCADA POR EVENTO EXTRAORDINÁRIO E IMPREVISÍVEL - PERÍODO DE PANDEMIA A SER CONSIDERADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

2.
Em razão do contexto extraordinário da pandemia (COVID - 19), os Tribunais Pátrios têm consolidado entendimento de que o reajuste pelo IGP-M tornou-se excessivamente oneroso em razão da variação desproporcional, de modo que, a fim de se manter o reestabelecimento do equilíbrio contratual, perfeitamente cabível a substituição do índice de correção monetária IGP-M pelo IPC-A, tal como definido na sentença, tendo em vista que este último reflete a realidade econômica atual
”.
(TJMT, N.U 1005609-09.2021.8.11.0040, relatora Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 22-2-2023, DJE de 27-2-2023).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024